Tribunal: STF
Processo: ARE 949604
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EQUIPARAÇÃO DE REAJUSTES. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A solução da controvérsia demanda a apreciação de legislação infraconstitucional, o reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e a análise de cláusulas do contrato firmado entre as partes demandantes (Súmula 454/STF), procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Precedente.



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 642.137-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, decidiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia acerca da equiparação da complementação de aposentadoria, por parte de entidade fechada de previdência complementar, com os reajustes implementados pelo regime geral da previdência social (Tema 466).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.